Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700158-16.2022.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYANNA DOS REIS ALVES, DANIELA DOS REIS ALVES, WALLACE DOS REIS ALVES EMBARGADO: YELUM SEGUROS S.A, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O WALLACE DOS REIS ALVES e DANIELA DOS REIS ALVES requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Autora DANIELA DOS REIS ALVES sustenta (i) que “não possui condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo direto ao próprio sustento e ao de sua família, composta por três filhos menores”; (ii) que a situação de vulnerabilidade já foi reconhecida outras vezes por este Tribunal nos processos 0755169-08.2023.8.07.0016 e 0726074-81.2024.8.07.0020; (iii) que “100% da renda autora era consumida por descontos compulsórios de empréstimos, fatos comprovados à época por documentos juntados no processo de superendividamento”; (iv) que a liminar concedida “não eliminou as dívidas, apenas impediu o colapso financeiro da família”; (v) que “Antes da intervenção judicial, a realidade financeira da Autora era de completa insolvência”, pois “Sua remuneração era inteiramente consumida por descontos de empréstimos, gerando um saldo negativo antes mesmo que pudesse arcar com qualquer despesa básica de sobrevivência”; e (vi) que “continua em estado de superendividamento, sem margem financeira”. O Autor WALLACE DOS REIS ALVES afirma (i) que “vive situação econômica igualmente delicada, impossibilitando-o de assumir qualquer custeio processual”; (ii) que “A Declaração de Ajuste Anual (IRPF 2024/2025) demonstra, de forma inequívoca: ausência de rendimentos tributáveis; ausência de bens declarados; ausência de investimentos ou aplicações; patrimônio líquido zerado”; (iii) que “Os extratos bancários apresentados revelam saldos mensais insignificantes, destinados exclusivamente ao pagamento de despesas essenciais, sem qualquer formação de reserva financeira”; (iv) que “é responsável pelo sustento da esposa e três filhas — duas menores de idade — residindo em imóvel alugado”; e (v) que “Qualquer despesa processual, ainda que reduzida, comprometeria diretamente alimentação, moradia, saúde e educação da família”. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os autores WALLACE DOS REIS ALVES e DANIELA DOS REIS ALVES fazem jus à gratuidade da justiça sem efeito retroativo. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça. Reza esse preceito legal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.” Nada obsta, portanto, a dedução do pleito de gratuidade de justiça diretamente em sede recursal. Como bem pondera Handel Martins Dias: “No novo Código, se for superveniente à primeira manifestação do requerente na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, sem suspender o seu curso (art. 99, § 1o). (A gratuidade de justiça no novo Código de Processo Civil, in Revista Síntese – Direito Empresarial 46/61)” A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada pelas evidências dos autos, de maneira que se revela imperativa a concessão do benefício legal. Nessa diretriz, assentou este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Gratuidade de justiça concedida em razão da prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, por falta de prova que a contrarie. (...) APC 07207804120208070003, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 11/4/2023)” “Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Deferimento. Presunção de hipossuficiência confirmada pelo conjunto probatório. (AGI 07121182920228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 4/4/2023)” De fato, os documentos de IDs 78617734, 78617735, 78617736 comprovam a atual situação de vulnerabilidade da Autora DANIELA DOS REIS ALVES. A declaração de imposto de renda de IDs 78617737 e 78617744 e extratos bancários de ID 78617738, 78617739, 78617741, 78617743 corroboram a declaração de hipossuficiência do Autor WALLACE DOS REIS ALVES. Mas é preciso ressalvar que a gratuidade de justiça retroage à data do pedido e por isso, quando pleiteada diretamente em sede recursal, não projeta efeitos retroativos, de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas. Não há dissenso sobre a matéria, como ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO COM EFEITOS APENAS EX NUNC. (...) 1. O deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos. (...) 5. Agravo interno não provido. ( AgInt nos EDcl no REsp 1.941.078/PR, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 9/3/2023)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. (AgInt no AREsp 2.209.842/SP, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 9/3/2023)” “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP No 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FERIADOS DIVERSOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. (...) A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.870.845/MS, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/3/2022)” Significa dizer que os referidos autores não podem obter a exclusão da sua condenação ou a exclusão da exigibilidade da sua condenação por meio da gratuidade de justiça requerida diretamente no plano recursal. Nas palavras de Guilherme Rizzo Amaral: “Quando o beneficiário da gratuidade da justiça for perdedor da causa, será ele responsável pelo pagamento dos honorários periciais ao final do processo, na medida em que, conforme prevê o art. 98, § 2o, a gratuidade da justiça não exime o beneficiário perdedor da causa de pagar despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. (Comentários às Alterações do Novo CPC, 2015, RT, p. 165)” Note-se que a própria suspensão de exigibilidade prescrita no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe que, ao tempo da condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência, a parte litigava sob o pálio da gratuidade de justiça. É o que se depreende da expressão "vencido o beneficiário". Portanto, a gratuidade de justiça não exclui a condenação nem a exigibilidade ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA ORIGEM. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. (...) 3. Assiste razão aos embargantes, pois verifica-se que a gratuidade de justiça foi concedida na origem e posteriormente, revogada, após impugnação. 3.1. No apelo, o autor pugnou pelos benefícios da gratuidade recursal, os quais foram concedidos nesta sede. 4. É sabido que, apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc). 4.1. Ou seja, quando o pedido de gratuidade de justiça é realizado em sede de recurso, seu deferimento não tem efeito retroativo, não havendo motivos, assim, para impedir o pagamento relativo à condenação dos honorários advocatícios fixados na origem. 4.2. Dessa forma, mesmo tendo ocorrido a concessão da benesse, os seus efeitos não retroagem, de modo que, os benefícios da justiça gratuita devem gerar efeitos a partir da sua concessão, que no caso, ocorreu após a sentença. Dessa forma, é exigível o pagamento de honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento. (...) (EDCL 07217894420208070001, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJE 23/8/2022)” Defere-se, pois, a gratuidade de justiça aos autores WALLACE DOS REIS ALVES e DANIELA DOS REIS ALVES, porém sem efeito retroativo. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos ao órgão competente para o processamento do Recurso Especial interposto. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator